Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712731-23.2021.8.07.0020 APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA APELADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Ausente o preparo em dobro (id 36085412), apesar da oportunidade concedida, e considerando que o motivo apresentado no id 36085410 não caracteriza justo impedimento, julgo deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço da apelação. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 13/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator